Tribunal: TJDFT
Processo: 0708494-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708494-78.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. S. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUS. COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. A Constituição consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos os cidadãos e um dever do Estado. O direito à saúde implica no dever do Estado de disponibilizar recursos e equipamentos suficientes e necessários para garantir o pleno funcionamento do sistema de saúde. 2. o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, com repercussão geral (Tema 793), firmou entendimento de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo o polo passivo das demandas ser composto por qualquer deles, ressalvados os casos de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, que devem ser ajuizados em face da União. 3. Tratando-se, assim, de medicamento registrado na Anvisa e de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, não há se cogitar em incluir a União no polo passivo da demanda, tampouco em declinação da competência para a Justiça Federal, ainda que seja custeado pelo Ministério da Saúde. 4. Recurso desprovido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 23 da Constituição Federal. Aduz que o pleito de obrigação de fazer em desfavor de ente público relacionada com o fornecimento de medicação registrada na ANVISA, mas não padronizada pelo SUS, deve ter a União no polo passivo. Argumenta que a tese fixada no tema 793 do STF ampara a sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo isento por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009